Tribunal: TJBA
Processo: 8027411-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027411-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERSON SANTOS PALAFOZ

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELANTE. BLOQUEIO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reintegração à plataforma Uber e de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).

2. O Apelante sustenta que foi descredenciado da plataforma pela empresa Apelada de forma arbitrária, sem justificativa comprovada e sem oportunidade de defesa.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o descredenciamento do motorista pela Uber, sem prévia defesa, é válido; (ii) se há direito à reintegração do motorista na plataforma; (iii) se é devida a indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade recursal. Rejeitada a impugnação à concessão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante no primeiro grau.

5. A relação entre motoristas e plataformas digitais tem natureza civil (STJ, CC 164.544/MG), mas está sujeita à incidência de direitos fundamentais nas relações privadas, como contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV; STF, RE 201.819/RJ).

6. No caso, a exclusão do motorista ocorreu sem oportunidade de defesa e com base apenas em documentos unilaterais produzidos pela plataforma (“capturas de telas” ou “telas sistêmicas”), inservíveis como prova.

7. Reconhecida a ilicitude do desligamento, impõe-se a reintegração do Apelante em igualdade de condições com os demais motoristas, ao menos até que seja oportunizada a efetiva defesa quanto as acusações feitas.

8. A exclusão arbitrária e abrupta, que suprimiu fonte de renda do motorista, configura dano moral, fixado em R$ 10.000,00, quantia adequada aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e que já foi fixada em situação similar em acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.

9. São devidos lucros cessantes referentes a sete dias de “aviso prévio” previstos contratualmente, a serem apurados em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para:
(i) determinar a reintegração do Apelante na plataforma em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 30.000,00;
(ii) condenar a Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e com juros de mora desde a citação;
(iii) condenar ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a sete dias de serviço, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos desde o descredenciamento e com juros desde a citação;
(iv) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O descredenciamento unilateral e sem contraditório de motorista por plataforma digital viola direitos fundamentais aplicáveis às relações privadas. 2. É devida a reintegração do motorista até oportunizada defesa efetiva. 3. A exclusão indevida gera indenização por danos morais e lucros cessantes correspondentes ao período de aviso prévio contratual de sete dias.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
EVERSON SANTOS PALAFOZ
, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

EVERSON SANTOS PALAFOZ

e, como Apelada,

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA